Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033485-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAROLAYNE SALINA GARCIA - CPF: 064.984.021-64 (APELANTE), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS FAR. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE. PORTARIA MCID No 1.248/2023. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., fundada na alegação de negativação indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, referente ao contrato de financiamento imobiliário, no valor de R$ 57.463,05, com vencimento em 26/06/2023.

2. O magistrado de origem reconheceu a existência de relação jurídica válida entre as partes, materializada em contrato de financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, com recursos do FAR, considerando legítima a negativação ante a inadimplência comprovada, rejeitando os pedidos autorais sob o fundamento de que a Portaria MCID no 1.248/2023 foi editada posteriormente à negativação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da negativação do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito, após a edição da Portaria MCID no 1.248, de 26 de setembro de 2023, que concedeu quitação aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, não obstante a originária legitimidade da inscrição restritiva.

III. Razões de decidir

4. A negativação do nome da apelante, efetivada em 01/08/2023 em decorrência do inadimplemento da parcela vencida em 26/06/2023, configurava exercício regular de direito por parte da instituição financeira, considerando que à época de sua realização inexistia qualquer óbice jurídico à cobrança das prestações contratuais.

5. A superveniência da Portaria MCID no 1.248/2023 operou substancial alteração no panorama jurídico da relação contratual, estabelecendo em seu artigo 10 a quitação dos contratos celebrados com recursos do FAR em data anterior à sua publicação, impondo aos agentes financeiros o dever de suspender a cobrança de prestações no prazo de 30 dias e quitá-las em 180 dias.

6. A documentação carreada aos autos demonstra inequivocamente que a própria instituição financeira reconheceu a aplicabilidade da portaria ao contrato da apelante, procedendo à suspensão de cobrança em seu sistema em 26/10/2023, com a expressa indicação "Portaria MCID 1248 - Suspensão de Cobrança PNHU", circunstância que evidencia o reconhecimento da quitação do contrato.

7. A manutenção da restrição cadastral após o reconhecimento da quitação contratual viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, positivado nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil e no artigo 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos contratantes deveres anexos de cooperação, lealdade e informação, incluindo o dever de não perpetuar situações danosas quando desaparece o fundamento jurídico que as legitimava.

8. A inércia da instituição financeira em promover a baixa da restrição cadastral após o reconhecimento da quitação configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando responsabilidade objetiva do fornecedor independentemente da existência de culpa.

9. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a demonstração da própria ilicitude do fato para sua caracterização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de negativação em cadastros de proteção ao crédito, após quitação superveniente de contrato de financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida em decorrência de portaria ministerial, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço. 2. O reconhecimento pela própria instituição financeira da aplicabilidade da portaria quitatória, mediante suspensão de cobranças futuras, impõe o dever de baixa da restrição cadastral preexistente. 3. O dano moral decorrente da manutenção indevida de negativação configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo experimentado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 187, 188, I, 405 e 422; CDC, arts. 4o, III, e 14; CPC, art. 85, § 11; Portaria MCID no 1.248/2023, art. 10 e § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1501927 GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/11/2019; STJ, Súmula 362; TJ-MT, AC 10055263920238110002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
KAROLAYNE SALINA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização E Tutela De Urgência Antecipada n. 1033485-79.2023.8.11.0003
ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega a recorrente que foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, impossibilitando-a de efetuar compras a crédito no comércio local, referente a débito inexistente, pois teria sido beneficiada por quitação integral concedida pela Portaria MCID no 1.248/2023, que regulamenta a desoneração de obrigações de beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida.

Afirmou não possuir ciência inequívoca de estar firmando vínculo contratual direto com o banco recorrido, em razão da assinatura do contrato ter ocorrido durante evento promovido pelo Governo Federal e a secretaria de habitação municipal, fora das dependências bancárias. Segundo sustenta, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada em 01/08/2023 foi indevida, já que a referida portaria desobrigava o pagamento da dívida desde 26/09/2023.

Destacou que o juiz de origem, mesmo reconhecendo a existência do contrato, desconsiderou os efeitos jurídicos da portaria ministerial, e concluiu pela validade da negativação do nome da autora, sob o fundamento de que o registro fora anterior à edição da norma governamental. Assim, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que inexistia relação jurídica típica nos moldes do CDC, por desconhecimento de que se tratava de contrato bancário.

Argumenta que o débito era inexigível desde a edição da Portaria MCID no 1.248/2023, que deveria produzir efeitos retroativos, diante de sua finalidade social;

Aduz que a negativação operada após o cumprimento do contrato configura violação à boa-fé objetiva. O banco deveria, por diligência mínima, reconhecer a quitação automática do contrato, agindo com transparência e lealdade;

A sentença ignorou jurisprudência pacífica do STJ sobre a presunção de dano moral em casos de negativação indevida.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença para declarar a inexistência do débito; determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; e condenar o banco ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida.

Isenção do preparo, id. 296725358.

Em contrarrazões, a parte recorrida
BANCO DO BRASIL

S.A
. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. Afirma que a negativação foi legítima à época de sua efetivação, ocorrida em 01/08/2023, portanto, anterior à Portaria MCID no 1.248, de 26/09/2023. Ressalta que inseriu comando de exceção cadastral no sistema, a fim de inibir futuras inclusões em cadastros restritivos. Aduz que não há comprovação de dano moral.(id. 2954088750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
KAROLAYNE SALINA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização E Tutela De Urgência Antecipada n. 1033485-79.2023.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ab initio
, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante, alegou ter sido surpreendida com a indevida negativação de seu nome, em razão de um débito no valor de R$ 57.463,05 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referente ao contrato no 055123226, com vencimento em 26/06/2023. Sustenta a inexistência de relação jurídica com a parte demandada, bem como a ausência de justo motivo para a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A instituição financeira, ora apelada, em sede de contestação, alegou a existência de relação jurídica válida. Informou que o contrato no 055123226, firmado com a autora, refere-se a financiamento imobiliário no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Afirmou que o referido contrato se encontra ativo, com parcelas em atraso, razão pela qual houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Em impugnação à contestação, a apelante afirmou causar estranheza a alegação da requerida, pois, considerando a modalidade contratual do imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, teria sido beneficiada com isenção conferida por portaria federal, que a desobrigaria do pagamento das prestações.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“ [...] É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A questão comporta julgamento antecipado, visto que as provas coligidas aos autos são suficientes para solução da lide. Conheço do pedido com amparo no artigo 355, inciso I, do CPC.

(...)

As primeiras questões a serem enfrentadas cingem-se nas preliminares aduzidas pela instituição financeira.

(...)

Assim, estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.

Relativamente a alegada falta de interesse processual, a respeito da referida condição da ação, leciona Humberto Theodoro Júnior: (...)

Lado outro, o banco demandado impugna o valor atribuído à causa, argumentando que a parte autora deu à causa valor aleatório.

Analisando os autos, vê-se que a autora arbitrou o valor da causa àquele objeto da negativação do seu nome, acrescido do valor que entende devido a título de danos morais, cuja somatória corresponde ao atribuído à causa.

Nesse sentido, o valor atribuído à causa obedece ao que prevê o artigo 292, V, do CPC.

Tem-se, ainda, a impugnação ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, o qual indefiro de plano porquanto o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento para contrapor àqueles trazidos com a inicial, os quais comprovam a hipossuficiência da impugnada.

Assim, REJEITO as preliminares arguidas.

Adentro diretamente no mérito da lide observando que a questão cinge-se no pedido de declaração de inexistência de débito, ao argumento de inexistênai de relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, em face do lançamento do nome da requerente no rol dos maus pagadores.

Da exordial colhe-se o seguinte excerto:
verbis

“(...) O espanto foi tamanho, pois a Requerente nunca teve vínculo bancário com o Requerido, muito menos solicitou ou assinou qualquer empréstimo nesta instituição...” (id. 131144836, pág. 3)

Já da impugnação à contestação e documentos, a demandante argumenta que:
verbis

“(...) Em sede de contestação a Requerida trouxe aos autos contrato de venda e compra de imóvel residencial com alienação fiduciária, no âmbito do programa minha casa minha vida – PMCMV – Recursos FAR, como sendo o contrato que originou a negativação em nome da Requerente.

Causa estranheza à Requerente haja vista que esta modalidade de contratação/aquisição de bem imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, por meio de recursos do FAR, foi beneficiada com isenção, por meio de portaria federal, desobrigando-a do pagamento, estando quitado o referido contrato...”

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes por meio de Financiamento Imobiliário no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos do FAR, geridos/administrados pela instituição financeira, ora ré.

E mais, diferentemente do entendimento esposado pela parte autora, não cabe e jamais caberá ao banco réu incluir a demandante nos programas sociais a que ela tem direito, sendo certo que a busca por direitos sociais é de responsabilidade e interesse de quem se achar beneficiário.

Para sepultar de vez a pretensão autoral, registra-se que PORTARIA MCID No 1.248, foi publicada no dia 26 de setembro de 2023, sendo certo que o apontamento do nome da autora no rol dos maus pagadores é datado de
01/08/2023
, cuja dívida é de
26/06/2023
, conforme se vê no id. 131146022.

Para que se configure o dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade. Segundo as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade."

Mais à frente, acrescenta o mencionado doutrinador: "(...) a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presente no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Malheiros, p.41)"

É de se esclarecer, também, que a responsabilidade incidente na hipótese dos autos é objetiva, consoante regra insculpida no art. 14, caput do CDC,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos".

No caso concreto, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S/A procedeu a inscrição do nome de KAROLAYNE SALINA GARCIA no cadastro de inadimplentes, em razão de débito existente, decorrente do contrato de financiamento imobiliário n° 055123226.

O certo é que a instituição financeira provou a existência do débito que originou a inclusão do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

Assim, caberia a requerente comprovar a quitação dos débitos em aberto, o que não ocorreu. Logo, a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito pelo requerido é exercício regular de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CREDIBILIDADE DA VERSÃO DA OPERADORA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO PROVIDO - Reputa-se lícita a negativação do nome do consumidor levada a efeito por iniciativa da operadora de telefonia se, ponderadas as alegações das partes à luz do conjunto probatório e das máximas de experiência, ganha credibilidade a versão de que o usuário contratou o plano de telefonia, utilizou os respectivos serviços, mas não efetuou o pagamento da contraprestação devida, dando ensejo ao apontamento desabonador- Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225820-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO IMPUGNADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES - RELAÇÃO JURÍDICA E SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.- Comprovado o lastro contratual e a situação de inadimplência do devedor, constitui exercício regular do direito do credor a inscrição do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito. - Inexistente o ato ilícito, improcede o pedido de indenização por dano moral. - Nos termos do art. 334, §8o, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.048272-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

Ex positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Revogo os termos da tutela de urgência concedida. Oficie aos órgãos de proteção ao crédito informando a inexistência de óbice para a manutenção da negativação do nome da autora. Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. [...]”

Pois bem.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da legalidade da manutenção da negativação do nome da apelante em cadastros de inadimplentes após a edição da Portaria MCID no 1.248, de 26 de setembro de 2023, que concedeu quitação aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR.

Primordialmente, impende reconhecer que, diversamente do que alegou a apelante em sua petição inicial, restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, materializada no
contrato de financiamento imobiliário no 055123226, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, com recursos do FAR
, conforme documentação carreada aos autos pelo banco na contestação.

Ressalta-se, ainda, que a parte
apelante em sede de impugnação reconheceu a existência do contrato
, argumentando, porém, que este estaria quitado em razão da portaria ministerial superveniente.

A negativação do nome da apelante ocorreu em 01/08/2023, em decorrência do inadimplemento da parcela vencida em 26/06/2023, período anterior à publicação da Portaria MCID no 1.248, que se deu em 26/09/2023. Assim,
à época de sua efetivação, a inscrição no cadastro de inadimplentes configurava exercício regular de direito
por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Ocorre que, com a edição da Portaria MCID no 1.248/2023, operou-se substancial alteração no panorama jurídico da relação contratual entre as partes. O art. 10 da referida portaria estabeleceu expressamente:

"Art. 10. Os contratos celebrados com recursos do FAR e do FDS, em data
anterior
à publicação desta portaria, serão quitados: I - mediante o pagamento de 60 (sessenta) prestações; ou II - nas situações previstas no art. 8o."
Destaquei
.

Ademais, o §7o do mesmo artigo determinou que:

"§ 7o Os
Agentes Financeiros terão prazo de 30 (trinta) dias
após a publicação desta portaria
para suspender a cobrança de prestações dos contratos que se enquadrem nas situações previstas no caput, e de 180 (cento e oitenta) dias para quitá-las."
Destaquei
.

A documentação apresentada pelo próprio banco apelado evidencia que a instituição financeira reconheceu a aplicabilidade da portaria ao contrato da apelante, tanto que inseriu comando de suspensão de cobrança em seu sistema em 26/10/2023, com a indicação expressa:
"Portaria MCID 1248 - Suspensão de Cobrança PNHU".

Deveras, ao se verificar a superveniência de norma administrativa que concedeu quitação ao contrato, inexorável que o banco providenciasse não apenas a suspensão de cobranças futuras – o que efetivamente fez, conforme demonstrado –, mas
também a exclusão da restrição cadastral preexistente
, uma vez que esta deixou de ter fundamento jurídico.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, positivado nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, e no art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”

Referido princípio impõe aos contratantes
deveres anexos de cooperação, lealdade e informação
, entre os quais se insere o dever de não perpetuar situações danosas à contraparte quando desaparece o fundamento jurídico que as legitimava.

In casu
, a partir do momento em que a portaria ministerial quitou o contrato e o banco reconheceu tal circunstância (suspendendo as cobranças),
era imperativo
que também
promovesse a baixa da restrição cadastral
, pois esta deixou de ter suporte fático-jurídico.

A inércia da instituição financeira nesse particular configura
evidente falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

"Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos".

Destarte, embora a negativação tenha sido legítima em sua origem, sua
manutenção
após a edição da portaria – e, mais especificamente, após o reconhecimento pelo próprio banco da aplicabilidade da norma ao contrato da apelante –
revela-se abusiva
e enseja a
responsabilizaçãocivil
da instituição financeira.

No que concerne ao
dano moral
, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, após quitação da dívida ou reconhecimento de sua inexigibilidade, configura dano moral
in re ipsa
, presumido pelo próprio fato, dispensando comprovação específica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8 .000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Em idêntica direção caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte julgado:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023). A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055263920238110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

No tocante ao
quantum indenizatório
, impõe-se a fixação em valor suficiente para compensar o abalo experimentado pela vítima e, ao mesmo tempo, dissuadir o ofensor de reiterar condutas semelhantes, sem, contudo, propiciar enriquecimento sem causa.

Devem ser considerados, ainda, a natureza e extensão do dano, as condições econômicas das partes, a intensidade da culpa e as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, considerando que a negativação foi originariamente legítima, tornando-se indevida apenas após a edição da portaria ministerial, e tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, reputo adequado fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de
a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito a partir da publicação da Portaria MCID no 1.248, de 26/09/2023;
b)
DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da apelante dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao contrato no 55123226; e
c)
CONDENAR o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).

Em decorrência do desfecho do julgamento, impõe-se a inversão da verba honorária sucumbencial, de modo a condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se, assim, o princípio da causalidade e a regra da sucumbência que rege a responsabilidade pelo ônus da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025